Tribunal: TJSP
Processo: 1038881-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DESACOLHIMENTO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. A fundamentação da sentença é suficiente para permitir o exato esclarecimento daquilo que ensejou a emissão do dispositivo, permitindo o pleno exercício do direito de recorrer. E ainda que se repute insuficiente a fundamentação, a verdade

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DESACOLHIMENTO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. A fundamentação da sentença é suficiente para permitir o exato esclarecimento daquilo que ensejou a emissão do dispositivo, permitindo o pleno exercício do direito de recorrer. E ainda que se repute insuficiente a fundamentação, a verdade é que o vício resta superado pela realização deste julgamento (CPC, artigo 1.013).

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFIRMAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREÇO. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR TERIA SIDO PAGO EM ESPÉCIE. PROVA INSUFICIENTE PARA CORROBORAR AS ALEGAÇÕES DA RÉ. AUSÊNCIA DE RECIBO DO PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO DE COBRANÇA MANTIDA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. Restando incontroversa a venda do veículo à demandante, cabia a ela comprovar a realização do pagamento do preço (CPC, art. 373, inciso II). Porém, o conjunto probatório não é suficiente para corroborar a alegação, inexistindo prova documental da transferência do numerário à vendedora. Constatada a inadimplência, de rigor a manutenção da sentença de procedência do pedido de cobrança.

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS SOFRIDOS EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA RÉ. INOCORRÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ADEQUAÇÃO DA REPARTIÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUCUMBENCIAL. HIPÓTESE EM QUE SE FAZ NECESSÁRIA A PROPORCIONALIZAÇÃO, TENDO EM CONTA O VALOR DO PEDIDO E O DA CONDENAÇÃO HAVIDA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pela autora não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. 2. Com relação à responsabilidade sucumbencial, a autora formulou o pedido de condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 440.000,00. Apenas o pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 40.000,00, porém, foi julgado improcedente, o que enseja a aplicação da disciplina do artigo 86 do CPC. 3. Diante do sucumbimento recíproco, a autora deve pagar o equivalente a 10% das despesas do processo, cabendo à ré a parte restante. De igual modo, fixa-se a verba honorária de responsabilidade da demandada em 15% sobre o valor atualizado da condenação, já considerado o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, cabendo à autora o pagamento de 15% sobre o montante correspondente ao pedido de reparação por dano moral.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000987803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1038881-59.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PARK MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI EPP, é apelada/apelante GISELLE
GOMES COSTA GONÇALVES.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da ré e deram
parcial provimento ao apelo da demandante. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1038881-59.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46458 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1038881-59.2019.8.26.0100
Comarca:SÃO PAULO 2a Vara Cível
Juiz: Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
Apelante/Apelado: Park Motors Comércio de Veículos Eireli Epp
Apelado/Apelante: Giselle Gomes Costa Gonçalves
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE
COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. DESACOLHIMENTO. RECURSO DA
RÉ IMPROVIDO. A fundamentação da sentença é
suficiente para permitir o exato esclarecimento daquilo
que ensejou a emissão do dispositivo, permitindo o
pleno exercício do direito de recorrer. E ainda que se
repute insuficiente a fundamentação, a verdade é que o
vício resta superado pela realização deste julgamento
(CPC, artigo 1.013).
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE
COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
AFIRMAÇÃO
DA
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO
DO
PREÇO.
ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR TERIA SIDO PAGO
EM ESPÉCIE. PROVA INSUFICIENTE PARA
CORROBORAR
AS
ALEGAÇÕES
DA
RÉ.
AUSÊNCIA
DE
RECIBO
DO
PAGAMENTO.
PROCEDÊNCIA DO PLEITO DE COBRANÇA
MANTIDA.
RECURSO
DA
RÉ
IMPROVIDO.
Restando incontroversa a venda do veículo à
demandante, cabia a ela comprovar a realização do
pagamento do preço (CPC, art. 373, inciso II). Porém, o
conjunto probatório não é suficiente para corroborar a
alegação,
inexistindo
prova
documental
da
transferência do numerário à vendedora. Constatada a
inadimplência, de rigor a manutenção da sentença de
procedência do pedido de cobrança.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE
COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DANOS
MORAIS
SOFRIDOS
EM
RAZÃO
DO
INADIMPLEMENTO DA RÉ. INOCORRÊNCIA.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
MANTIDA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ADEQUAÇÃO DA
REPARTIÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE
SUCUMBENCIAL. HIPÓTESE EM QUE SE FAZ
NECESSÁRIA A PROPORCIONALIZAÇÃO, TENDO
EM CONTA O VALOR DO PEDIDO E O DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1038881-59.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46458 - 3 -
CONDENAÇÃO HAVIDA. RECURSO DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
1. Não se tratando de situação em que o dano moral se
presume “in re ipsa”, faz-se necessária a demonstração
efetiva
de
sua
ocorrência
para
justificar
o
reconhecimento do direito à reparação. No caso, os
transtornos vividos pela autora não chegaram a
caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que
afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse
aspecto.
2.
Com
relação
à
responsabilidade
sucumbencial, a autora formulou o pedido de
condenação da ré ao pagamento do valor de R$
440.000,00. Apenas o pedido de indenização por danos
morais, no valor de R$ 40.000,00, porém, foi julgado
improcedente, o que enseja a aplicação da disciplina do
artigo 86 do CPC. 3. Diante do sucumbimento
recíproco, a autora deve pagar o equivalente a 10% das
despesas do processo, cabendo à ré a parte restante. De
igual
modo,
fixa-se
a
verba
honorária
de
responsabilidade da demandada em 15% sobre o valor
atualizado da condenação, já considerado o disposto no
artigo 85, § 11, do CPC, cabendo à autora o pagamento
de 15% sobre o montante correspondente ao pedido de
reparação por dano moral.
Voto no 46.458
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança cumulada com
indenização por danos morais proposta por GISELLE GOMES
COSTA GONÇALVES em face de PARK MOTORS COMÉRCIO DE
VEÍCULOS EIRELI EPP.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento
da quantia de R$ 400.000,00. Diante da sucumbência recíproca,
condenou cada uma das partes ao pagamento da metade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1038881-59.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46458 - 4 -
custas, além dos honorários do patrono da parte adversa, arbitrados
em 10% sobre o valor da condenação.
Seguiu-se a rejeição dos embargos de declaração
opostos pela ré (fls.153/158 e 159).
Inconformadas, apelam as partes.
A ré, de um lado, afirma a ocorrência de nulidade da
sentença, uma vez que não foi analisou o precedente invocado.
Argumenta que efetuou o pagamento do valor em espécie,
ressaltando que ficou demonstrada a capacidade financeira para
realizar operações envolvendo quantias expressivas. A autora
também atua no ramo de compra e venda de automóveis e as partes
não firmaram contrato escrito, isto porque se tratava de transação
empresarial, esclarecendo que “De início se ajusta e se paga o
preço para em seguida se ir ao cartório para se firmar o CRV
(Certificado de Transferência de Veículos - antigo DUT), sendo este
o próprio comprovante de recebimento”. Não havia óbice ao
pagamento em espécie e a entrega do documento de transferência
assinado é suficiente para ser considerado como recibo e prova de
recebimento do preço.
A autora, na forma adesiva, alega que faz jus ao
recebimento de indenização por danos morais. Também sustenta
que decaiu em parte mínima do pedido, pleiteando seja revista a
distribuição do ônus da sucumbência.
Recursos
tempestivos
e
bem
processados,
oportunamente preparados e respondidos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1038881-59.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46458 - 5 -
2. Desde logo, impõe-se afastar a alegação de
nulidade da sentença, pois houve adequada e suficiente
fundamentação, de modo a permitir o perfeito entendimento quanto
aos motivos que levaram à formulação do resultado, em plena
conformidade com o artigo 489, II, do Código de Processo Civil. De
qualquer modo, a matéria resta superada pela superveniente
apelação, cuja devolutividade propicia a apreciação integral das
questões (CPC, artigo 1.013).
Não se pode falar em inobservância da norma do
artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, pois o julgado a que se reportou
a apelante não se enquadra em quaisquer das situações elencadas.
Não se trata verdadeiramente de precedente jurisprudencial, que
deve necessariamente ser relacionado às situações do artigo 927.
Superado esse ponto, analisa-se a matéria de fundo.
Segundo a petição inicial, em 1o de fevereiro de 2019,
a autora vendeu à ré um automóvel BMW M6 Gran Coupé, ano
2016, modelo 2017, placa GJE 3311, no valor de R$ 400.000,00,
que deveria ser depositado em sua conta bancária no dia seguinte.
Ocorre que, a despeito da efetiva entrega do veículo e de a
titularidade ter sido transferida perante o órgão de trânsito, o
pagamento do preço não foi realizado. Daí a propositura da presente
ação, objetivando a condenação da ré ao pagamento do débito e de
indenização por danos morais, estes no montante de R$ 40.000,00.
Em
sua
defesa,
a
demandada
alegou
a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente
caso, pois a autora exerce atividade mercantil de venda de veículos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1038881-59.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46458 - 6 -
Realizou o pagamento da quantia na data da entrega do veículo, em
espécie, tanto que a própria autora assinou o CRV, autorizando a
transferência do bem. Afirmou que não formalizaram contrato escrito
por ser a praxe em negociações entre empresas do mesmo ramo.
Argumentou que a autora age de má-fé, alterando a verdade dos
fatos, razão pela qual deve ser condenada ao pagamento de multa
por litigância de má-fé e na penalidade prevista no artigo 940 do
Código Civil. Ademais, a situação não configura dano moral.
A r. sentença, concluindo que a situação não
configurou dano moral, julgou parcialmente procedente o pedido.
A prova produzida ficou restrita à apresentação de
documentos.
É incontroverso que as partes celebraram contrato de
compra e venda do veículo mencionado na petição inicial, tendo sido
efetivamente entregue o bem à demandada. Esta, por sua vez,
comprometeu-se a efetuar o pagamento da quantia de R$
400.000,00.
Não há nos autos o comprovante de pagamento pela
aquisição do veículo e, como bem observado pela r. sentença, a
assinatura e entrega do documento de transferência do bem não faz
presumir a quitação do preço. Tal documento, em verdade, constitui
início de prova, a ser completado com outros elementos, e nenhum
complemento com essa eficácia foi apresentado.
Nem é verossímil, ademais, que tenha efetuado
pagamento em dinheiro sem exigir qualquer recibo, notadamente em
transação envolvendo valor tão expressivo (R$ 400.000,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1038881-59.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46458 - 7 -
A alegação de que esta seria a praxe do mercado
tampouco se sustenta, ressaltando-se que os elementos dos autos
denotam que não se tratou de negociação entre duas empresas,
mas, sim, que a autora vendeu o veículo como pessoa física (fls.
09/10). E, ainda que assim não fosse, não estaria a ré desobrigada de
apresentar o recibo de pagamento.
Portanto, tinha a demandada o ônus de comprovar a
alegação de pagamento da dívida cobrada (artigo 373, inciso II, do
CPC), mas não o fez, deixando de produzir a prova documental
respectiva. Sobre si recaem as consequências de sua própria
inércia.
Resta agora a análise dos danos morais alegados
pela autora.
A análise do contexto dos autos leva ao
reconhecimento de que efetivamente não se justifica o pleito de
reparação.
O tema submetido à apreciação diz respeito ao
sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que
decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus
familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra,
à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a
personalidade.
A comprovação de sua ocorrência, evidentemente,
vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se
que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1038881-59.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46458 - 8 -
dano moral se encontra caracterizado in re ipsa, havendo
necessidade de efetiva demonstração, do que não se incumbiu a
demandante.
Com o devido respeito, a descrição feita na petição
inicial não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva
ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos
juridicamente protegidos.
Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de
transtorno, mas que não é o bastante para identificar verdadeiro
dano moral.
Ademais, o que houve, na verdade, foi o
inadimplemento de obrigação inerente ao contrato de compra e
venda, fato que inegavelmente pode ter causado transtorno à
autora, mas não a ponto de justificar o reconhecimento do dano
moral, que deve pressupor uma situação de grave sofrimento da
alma.
A esse respeito, vale observar que na jurisprudência
do C. Superior Tribunal de Justiça já se encontra pacificado o
entendimento de que apenas em situações excepcionalíssimas se
justifica a reparação:
“... A jurisprudência desta Corte, como se sabe, tem
assinalado que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os
meros dissabores normais e próprios do convívio social não
são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Nesse
sentido: AgRg no Ag 1331848/SP, Rel. Ministra MARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1038881-59.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46458 - 9 -
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 13/09/2011; e Resp
1234549/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma,
DJe 10/02/2012; REsp 1232661/MA, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 15/05/2012 e AgRg
nos EDcl no REsp 401.636/PR, Rel. Ministro HUMBERTO
GOMES DE BARROS, Terceira Turma, DJ 16/10/2006.
5.- No caso dos autos, em que não há notícia de
que o descumprimento contratual tenha resultado outras
consequências, como a frustração de um evento familiar
especial, ou a inviabilização da compra de outros presentes de
natal, não é cabível a indenização por danos morais pleiteada.
Com efeito, não há falar, nesse caso, em ofensa a direito de
personalidade.”1
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EM CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. DANO MORAL NÃO
COMPROVADO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. O recurso especial não comporta o exame de
questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
2. A caracterização do dano não se satisfaz apenas
pelo inadimplemento contratual. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.”2
1 - REsp 1362640 Rel. Min. SIDNEI BENETI in DJe 05/06/2013.
2 - AgRg no AREsp 103684 / MA 4a T. Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA J. 21/08/2012 - DJe 31/08/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1038881-59.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46458 - 10 -
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESCISÃO
DE
COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPONTUALIDADE. DANO
MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. O mero inadimplemento contratual não enseja,
por si só, indenização por dano moral. 'Salvo circunstância
excepcional que coloque o contratante em situação de
extraordinária angústia ou humilhação, não há dano moral.
Isso porque, o dissabor inerente à expectativa frustrada
decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano
das relações comerciais e não implica lesão à honra ou
violação da dignidade humana' (REsp n. 1.129.881/RJ, relator
Ministro
MASSAMI
UYEDA,
3a
Turma,
unânime,
DJe
19.12.2011).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”3
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
DANOS MORAIS. NÃO-OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido
de que, em regra, o simples inadimplemento contratual não
gera indenização por danos morais. Precedentes.
2. A Corte local, no caso em apreço, analisou
exaustivamente a questão, chegando à conclusão de que não
houve dano moral indenizável. Alterar esta conclusão
3 - AgRg no AgRg no Ag 546608 / RJ 4a T. Rel. Mina MARIA ISABEL GALLOTTI J. 03/05/2012 - DJe 09/05/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1038881-59.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46458 - 11 -
demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que atrai a
incidência da Súmula 7/STJ, que é aplicável ao recurso
fundado em ambas as alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 4
“O inadimplemento de contrato, por si só, não
acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à
personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas
contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não
se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera
íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de
obrigações contratuais não é de todo imprevisível.”5
Acrescenta-se, por fim, a respeito do tema, a decisão
da Terceira Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, proferida no
julgamento do REsp no 1.426.710 RS, sendo relatora a Ministra
Nancy Andrighi:
“... dissabores, desgostos e frustrações compõem
muitas vezes a vida cotidiana e, nem por isso, são capazes de
causar danos morais sobre aqueles que os suportam. Assim,
impossível compreender que a frustração de expectativa
suportada pela recorrida seja capaz de afetar o âmago de sua
dignidade como pessoa humana, tampouco de afetar, de forma
negativa e duradoura, a forma como se compreende enquanto
pessoa em sociedade, por conta de frustração na reforma de
seu imóvel. Veja-se que, além das frustações, o vício do
produto causou remanejamento de funcionários e atrasos de
cronogramas na reforma, mas são questões puramente
4 - AgRg no AREsp 141971 / SP 4a T. Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO J. 24/04/2012 - DJe 27/04/2012.
5 - REsp n.876.527/RJ - 4a T. - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - DJ 28/4/2008. No mesmo sentido: AgRg no AgRg no Ag 1033070 /
RS - 4a T. - Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR - DJe 30/09/2010; REsp 803950 / RJ - 3a T. - Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI - DJe
18/06/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1038881-59.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46458 - 12 -
materiais, sem qualquer reflexo sobre a pessoa da recorrida e,
portanto, incapazes de gerar danos morais.
Como afirmado anteriormente, não é qualquer vício
do produto que enseja danos morais, mas na hipótese
particular devem causar tamanho desgosto e sofrimento capaz
de afetar a dignidade do consumidor enquanto pessoa
humana. Dessa forma, nos autos deste recurso, não estão
presentes os elementos caracterizadores de danos morais.”
Assim, não há como presumir o dano moral em
circunstâncias como a dos autos.
No que concerne à disciplina da responsabilidade
sucumbencial, nota-se que a autora pleiteou uma quantia (R$
440.000,00) e obteve outro resultado (R$ 400.000,00), de onde
advém o reconhecimento de que ela deverá realizar o pagamento do
valor equivalente a 10% das despesas processuais, cabendo à ré o
restante.
Nessa mesma perspectiva, impõe-se fixar a verba
honorária de responsabilidade da ré em 15% sobre o valor da
condenação, já considerado o disposto no artigo 85, § 11, do CPC,
cabendo à autora o pagamento de 15% sobre o montante
correspondente ao pedido de reparação por dano moral, atualizado
desde o ajuizamento.
Enfim, comporta parcial acolhimento apenas o
inconformismo da demandante, para a finalidade de alterar a
disciplina da responsabilidade sucumbencial, na forma estabelecida.
Prevalece, quanto ao mais, a r. sentença tal como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1038881-59.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46458 - 13 -
3. Ante o exposto, e nesses termos, nego provimento
ao recurso da ré e dou parcial provimento ao apelo da demandante.
ANTONIO RIGOLIN
Relator